Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-53.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Dialeticidade observada. Contrato de consórcio. Vício de consentimento não demonstrado. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de consórcio, restituição imediata dos valores pagos e compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) definir se o apelo atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar se o contrato é anulável por vício de consentimento, com a consequente restituição imediata dos valores e compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença e permitem a compreensão do pedido de reforma (CPC, art. 932, III, c/c art. 1.010, III).
4. Se a consumidora recebeu informação clara, destacada e suficiente sobre a natureza de consórcio, acompanhada de alerta ostensivo quanto à inexistência de garantia de contemplação, fica afastada a alegação de vício de vontade.
5. O cumprimento do dever de informação por parte do fornecedor assegurou a integridade do contrato de consórcio e inviabiliza a compensação por danos morais ou a restituição imediata dos valores pagos.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.010, III; 487, I; 85, §§ 2o e 11; 98 e § 3o. CDC, arts. 2o e 3o. CC, arts. 138 a 140 e 421, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709266-18.2025.8.07.0003, Rel. Des Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24.9.2025.